Tribunal: TJDFT
Processo: 0731507-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TEMA 1.033/STJ. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegações de prescrição e suspensão do feito, mantendo a aplicação da Taxa Selic sobre o crédito consolidado em cumprimento de sentença coletiva. O agravante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória; e (ii) estabelecer se é correta a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição foi interrompida com o ajuizamento da liquidação da sentença coletiva e retomada pela metade após o trânsito em julgado da exceção de pré-executividade, conforme o art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e jurisprudência aplicável. O cumprimento individual foi ajuizado dentro do prazo remanescente.
4. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021. A Selic incide isoladamente, sem cumulação com outros índices, não configurando bis in idem.
5. A alegação de inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 não prospera, pois decorre da competência atribuída ao CNJ pela EC no 114/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição pela liquidação coletiva e posterior exceção de pré-executividade permite o ajuizamento do cumprimento individual dentro do prazo remanescente. 2. É correta a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro/2021, sobre o valor consolidado da dívida, sem caracterização de bis in idem”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 8o e 9o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868582, 0702716-50.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024, p. 10/06/2024.